Tribunal: TJBA
Processo: 8005708-56.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005708-56.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA DOS SANTOS FERREIRA LOPES e outros

Advogado(s)
:
OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO, WILSON FERNANDES NEGRAO, VANESSA GONCALVES DE SOUZA, HELVECIO MACEDO TEODORO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, HELVECIO MACEDO TEODORO, OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO, VANESSA GONCALVES DE SOUZA, WILSON FERNANDES NEGRAO, JULLY MATIAS SOARES, ARNOLD SILVESTER MARINHO DE SOUZA, VICTORIA MARIA CIRILO ROSA BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS MANIFESTAMENTE SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REVISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Tratam-se de apelações simultâneas interpostas contra sentença proferida nos autos de ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, objetivando a revisão de contrato de empréstimo pessoal não consignado, em razão da alegada abusividade dos juros remuneratórios pactuados. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a revisão do contrato mediante aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos em excesso e rejeitar o pedido de indenização por danos morais, reconhecendo sucumbência recíproca. A instituição financeira sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa e defende a legalidade das taxas contratadas. A autora requer o reconhecimento da descaracterização da mora e a majoração da verba honorária sucumbencial.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (ii) aferir a abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; (iii) analisar os efeitos do reconhecimento da abusividade quanto à descaracterização da mora; (iv) examinar a configuração de dano moral indenizável; e (v) definir a adequada base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois a controvérsia possui natureza eminentemente documental e jurídica, sendo desnecessária a produção de prova pericial quando os elementos constantes dos autos são suficientes para formação do convencimento judicial, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

4.

A liberdade das instituições financeiras para estipulação dos juros remuneratórios não é absoluta, encontrando limites nos princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da vedação à vantagem exagerada prevista no art. 51, IV, do CDC.

5.

Conforme orientação firmada no Tema Repetitivo 27 do STJ (REsp nº 1.061.530/RS), admite-se a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios quando demonstrada, no caso concreto, abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

6.

No caso concreto, restou evidenciada discrepância excessiva entre a taxa contratada de 22% ao mês e 987,22% ao ano e a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza, correspondente a 4,87% ao mês e 76,99% ao ano, caracterizando manifesta abusividade contratual.

7.

O reconhecimento da abusividade dos encargos incidentes no período de normalidade contratual afasta a configuração da mora, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 28.

8.

A cobrança de juros abusivos, desacompanhada de demonstração concreta de violação à honra, dignidade ou imagem da consumidora, não enseja reparação por danos morais, configurando mero inadimplemento contratual.

9.

Mantém-se a sucumbência recíproca reconhecida na origem, sendo adequada, contudo, a incidência dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido pela autora, a ser apurado em liquidação de sentença, preservado o percentual de 20% fixado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos conhecidos. Apelo da instituição financeira desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para declarar a descaracterização da mora e alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, mantido o percentual fixado na origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005708-56.2023.8.05.0103
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto pela instituição financeira e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA